Tribunal: TJBA
Processo: 8003734-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003734-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA BOUREAU MACHADO

Advogado(s)
:
RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA, LEONARDO VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. IDOSA COM COMORBIDADES. RENDA COMPROMETIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E CUSTOS ASSISTENCIAIS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo da benesse os honorários de terceiros, e indeferiu pedido de tutela de urgência, com a qual visava a autora a suspensão de reajustes de mensalidade de plano de saúde aplicados desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se ao exame dos seguintes pontos: (i) preenchimento dos requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para autorizar a limitação imediata dos reajustes contratuais aplicados pela operadora de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. In casu, a agravante (idosa) demonstrou que, apesar de perceber proventos em torno de R$ 9.000,00, sua renda é integralmente consumida por despesas essenciais, notadamente plano de saúde, medicamentos contínuos e subsistência básica, o que justifica a concessão integral do benefício, inclusive para honorários de peritos e auxiliares (art. 98, §1º, CPC).

4. Por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, incidindo as regras do Código Civil e a regulamentação específica da ANS.

5. A jurisprudência do STJ orienta que reajustes baseados em variação de custos ou sinistralidade não são abusivos em abstrato, dependendo a sua ilegalidade de prova técnica no caso concreto.

6. Em sede de cognição sumária, a mera apresentação de planilhas unilaterais baseadas em índices gerais (FIPE Saúde/ANS) não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, sendo imprescindível a dilação probatória mediante perícia contábil-atuarial para aferir a existência ou não do alegado desequilíbrio contratual. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder integralmente os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, mantendo-se a decisão quanto ao indeferimento da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/06/2021; TJBA, AI 8029500-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, publ. 07/10/2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071286-13.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
ODECILDA MOREIRA DOS SANTOS
e Agravado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça